Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730400-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A. RECORRIDO: OSVALDO JOSÉ DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a condenação imposta na sentença for alterada após o julgamento dos primeiros embargos de declaração, deverá prevalecer a determinação constante dos embargos de declaração. Isso porque não é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 490, 491, 492, 502, 503 e 504, inciso I, todos do mesmo Códex, por ofensa à coisa julgada material. Aduz que o acórdão impugnado entendeu que o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrido teria alterado a condenação imposta, o que não ocorreu na espécie. Argumenta ter havido confusão entre a atribuição dos efeitos modificativos em sede de embargos de declaração com a prestação de esclarecimento; c) artigos 313 e 239, ambos do Código Civil, 499, 536 e 809, todos do CPC, pois a turma julgadora ignorou que a recorrente não pode receber prestação diversa da contratada, bem como que não tendo o recorrido o produto devido, a obrigação será convertida em perdas e danos; d) artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC, ao extinguir o cumprimento de sentença sem observar os princípios da razoável duração do processo, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da execução; e) artigo 85, §§2o e 8o do CPC, pugnando pela revisão da verba honorária fixada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 490, 491, 492, 502, 503 e 504, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos contra a sentença resultou em alteração da condenação imposta na sentença. Isso porque consta no dispositivo do referido julgado que a condenação de Osvaldo José de Souza é obrigação de entregar lenha. É importante destacar que a questão foi novamente analisada no julgamento dos embargos de declaração opostos contra os embargos de declaração opostos contra a apelação. Naquela oportunidade ficou consignado que a obrigação de Osvaldo José de Souza é de entregar lenha e não de pagar quantia certa.” (ID 29269701 - Pág. 11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre o alegado malferimento ao artigo 85, §§2o e 8o do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão da verba honorária sucumbencial. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à apontada transgressão aos artigos 313 e 239, ambos do Código Civil, 4o, 6o e 8o, 499, 536 e 809, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030